Tribunal: TJMT
Processo: 1081237-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081237-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZANANDREA LUSTOSA AMORIM - CPF: 013.235.361-08 (APELADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), IZANY PEREIRA DE AMORIM SOUZA - CPF: 131.777.878-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), IZANY PEREIRA DE AMORIM SOUZA - CPF: 131.777.878-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

Capital Consig Sociedade De
Crédito
Direto S.A e Banco
d
o Brasil S
.A.

APELADOS:

Zanandrea Lustosa Amorim

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). SERVIDORA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE.
RECURSOS
CONHECIDOS E
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que, nos autos de ação de repactuação de dívidas proposta por servidora pública, limitou descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração e suspendeu novas contratações de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as dívidas contraídas comprometem o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, justificando a repactuação nos termos da Lei nº 14.181/2021; e (
ii
) verificar se é aplicável limitação genérica de 30% dos rendimentos líquidos, em descompasso com a margem consignável prevista no Decreto Estadual nº 691/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 condiciona a repactuação de dívidas à comprovação de comprometimento do mínimo existencial, definido pelo Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00). No caso, comprovou-se que a renda disponível da autora supera o referido patamar, inexistindo violação à dignidade da pessoa humana.

4. As consignações respeitaram o limite legal de 35% para operações de crédito, com margens adicionais para cartão de crédito e cartão consignado, observando-se o teto de 70% da renda líquida, conforme Decreto Estadual nº 691/2016.

5. Ausência de prova de abusividade contratual ou de situação de superendividamento, sendo indevida a limitação genérica de descontos a 30% dos vencimentos líquidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige comprovação objetiva de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022. 2. O limite de comprometimento da renda líquida de até 70% para consignações, previsto no Decreto Estadual nº 691/2016, prevalece sobre limitação genérica de 30% dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto Estadual nº 691/2016, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 07.08.2024; TJ-MT, N.U 1048227-92.2023.8.11.0041,
Vice-Presidência, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois R
ecurso
s
de Apelação Cível
interposto

por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
e

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara

Especializada
em Direito Bancário da
Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Repactuação de Dívidas
,
ajuizada
por Zanandrea Lustosa
Amorim,

julgou
parcialmente p
rocedente os pedidos
iniciais,
sob os seguintes fundamentos:

“
[
...
]
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I
c.c
. 300 do Código de Processo Civil, para proceder a redução das parcelas dos descontos mensais dos empréstimos avençados, em folha de pagamento, ao patamar de 30%. Concedo a tutela para tal.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que SUSPENDA a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos.

Custas e despesas processuais “
pro-rata
e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
[
.
.
.
]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente
Banco do Brasil
S.A.
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da legalidade da utilização da conta corrente da parte recorrida para abatimento dos valores devidos ao banco recorrente – Inexistência de limitação – Cancelamento da Súmula 603 do STJ

Da limitação exclusiva aplicável aos descontos referentes a empréstimos consignados – Inexistência de limitação para os demais tipos de empréstimo

Em suas razões recursais, a parte recorrente Capital Consig Sociedade De Crédito Direto S.A, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da aplicabilidade do decreto n° 60.435
/
2014 e da legalidade do limite de descontos.

Recurso
s
tempestivo
s
e
custas recolhidas
.
(ID
302158395
e 302158398
).

A parte
recorrida

apresent
ou
contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
301323533
).

O ilustre representante do Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença vergastada
. (ID nº 303884393)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
Capital Consig Sociedade De
Crédito
Direto S.A e Banco Do Brasil Sa

APELADOS:
Zanandrea Lustosa Amorim

VOTO

Egrégia Câmara:

DAS RAZÕES RECURSAIS MERITÓRIAS CONTIDAS NO APELO RECURSAL DE BANCO DO BRASIL S.A. e

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

De
proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. E CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá- MT, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada por Zanandrea Lustosa Amorim, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a redução das parcelas dos descontos mensais dos empréstimos avençados, em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta por cento).

Pois bem.
Considerando que os recursos interpostos por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e pelo Banco do Brasil S.A. tratam das mesmas matérias, procede-se à análise conjunta de ambos.

Sabe-se que, com o advento da Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para a solução do superendividamento, assegurando o cumprimento das obrigações pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, sua dignidade e inclusão social, com a preservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da referida lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores, a fim de garantir o sustento do devedor.

Para os efeitos da novel legislação:

"Entende-se por superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé
, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer
seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
."
(Art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor)

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).”.

Retornando ao caso em análise, a apelada relata, na origem, que é funcionária pública e possui renda bruta de
R$ 13.627,52
(treze mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, no importe de
R$ 4.182,62
(quatro mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), possui renda de
R$ 9.444,90
(nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Dessa forma, nota-se que não restou preenchido o requisito supracitado para limitação dos descontos, uma vez que a recorrente aufere renda líquida de R$ 7.920,05 (sete mil, novecentos e vinte reais e cinco centavos), valor resultante da subtração do rendimento bruto pelas deduções obrigatórias e pelos descontos de empréstimos consignados, conforme demonstram os holerites e as planilhas apresentados pela própria autora.

Ademais
, após os descontos compulsórios e os descontos decorrentes das operações de crédito debitadas em conta corrente, resta à parte recorrente uma renda no valor de R$ 4.545,84 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), ou seja, valor superior ao mínimo existencial de
R$ 600,00 (seiscentos reais).

Sendo que, desses valores, ainda são descontados aproximadamente R$ 454,95 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) de plano de saúde para si e seus dependentes, além de mensalidade sindical no importe de R$ 136,27 (cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), alcançando o valor líquido alegado de
R$ 3.954,62
(três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Portanto, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 11.150/2022, que regulamenta a Lei n.º 14.181/2021 quanto ao valor do mínimo existencial — uma vez que esta última trouxe apenas um conceito genérico, sem especificar montante exato — considera-se como mínimo existencial a renda mensal do
consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais),
in
verbis
:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o

caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
”

Por oportuno, destaca-se que o valor apontado pela legislação mencionada deve ser analisado sob a ótica do caso concreto. Na presente hipótese, não se verifica possibilidade de relativização do referido valor, uma vez que não há elementos suficientes a evidenciar a impossibilidade de subsistência da autora ou qualquer violação à dignidade da pessoa humana.

Desta feita, embora a insurgência da parte recorrente, entendo que agiu com o costumeiro acerto o douto Magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial à procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

S
obre a temática,
é a juris
prudência
hodierna
deste
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.º e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5- De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido.
”

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das
dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (
g.n
).

Noutro giro, os Apelantes demonstraram que as consignações foram realizadas dentro do limite de 70% da renda líquida do Apelado, conforme documentação juntada pelo próprio autor. Assim, não há que se falar em violação da margem consignável ou em necessidade de limitação genérica a 30% dos rendimentos.

Nesse contexto, observa-se, a partir do
s
holerite
s
apresentado
(
IDs

301323369, 301323368, 301323367, 301323366, 301323365, 301323364, 301323363, 301323362 e 301323361
)
, que, tomando-se como referência a remuneração líquida, os descontos consignados relativos a empréstimos correspondem ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Conforme a legislação pertinente aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o Decreto Estadual nº 691/2016 que o limite de 35% se destina às operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com os percentuais adicionais de 15% para contratos de cartão de crédito e 10% para contratos de cartão de crédito consignado.

Senão vejamos:

“
Art. 24
Asconsignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões
por Consignado
.

§ 1º As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si.
(Nova redação dada pelo Dec.

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3ºCaso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.

§ 4º Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado.
(Acrescentado pelo Dec.
602/2020
)
”

Trata-se de norma cogente, cuja observância pelo juízo deve ocorrer de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, de forma que,
incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da petição inicial, ausentes no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento desta
Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. DECRETO 691/2016. PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

[...]
III. Razões de decidir

3. As consignações realizadas pelas instituições financeiras respeitaram o limite de 70% da remuneração líquida do consumidor, conforme estabelecido no Decreto n. 691/2016.

4. O apelado não demonstrou que as dívidas comprometeram o mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022.

5. Ausência de elementos probatórios que indiquem superendividamento ou ilegalidade nos contratos firmados.

6. A norma específica aplicável a servidores militares prevalece sobre as disposições gerais, não se justificando a aplicação genérica de limitação a 30% dos vencimentos líquidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. O limite de comprometimento de renda líquida de até 70% para consignações em folha, previsto no Decreto n. 691/2016, aplica-se aos servidores militares, desde que assegurado o mínimo existencial.

2. A configuração do superendividamento exige comprovação objetiva da violação ao mínimo existencial e à boa-fé do consumidor, nos termos da Lei n. 14.181/2021." [...]”
– grifo nosso

(N.U 1048227-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025,
publicado
no DJE 27/01/2025)

A parte
recorrida
não se encontra em situação de inadimplemento que justifique a revisão integral das condições pactuadas.

A propósito,
a parte recorrida
também não comprovou a impossibilidade de renegociar suas dívidas, limitando-se a alegações genéricas de desequilíbrio financeiro.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Assim, ao contrário do que constou na sentença vergastada, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas Instituições Financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Ressalta-se, por fim, que a alegada instabilidade financeira experimentada pela
autora/recorrida
não se equipara, juridicamente, à condição de superendividamento, tal como prevista na legislação pertinente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do
s
recurso
s
de Apelação
de Capital Consig Sociedade De Crédito Direto S.A e Banco do Brasil S.A.

e
DOU-LHES PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial por Zanandrea Lustosa Amorim.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida no início da lide (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025